Tribunal: TJDFT
Processo: 0724574-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO POPULAR. CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO DA VERBA RECEBIDA A TÍTULO DE ADICIONAL DE ATIVIDADE LEGISLATIVA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL NA AÇÃO POPULAR. PECULIARIDADES DO CASO. BOA-FÉ. MATÉRIA RELATIVA AO MÉRITO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ofertada pela requerido, refutando a alegações de prescrição da pretensão executória, de nulidade da citação por edital na fase de conhecimento da ação popular, de recebimento de boa-fé e de excesso de execução relativo aos juros e à correção monetária.

2. O art. 21 da Lei da Ação Popular (Lei n. 4.717/ 1965) prevê que a ação popular “prescreve em 5 (cinco) anos”. Este, inclusive, é o mesmo prazo prescricional estipulado pelo art. 1o do Decreto n. 20.910/32. O referido decreto, malgrado editado para regular a prescrição das pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública, tem sido utilizado como parâmetro para fixação do prazo quinquenal em seu desfavor, por força do princípio da isonomia. Em complemento, o verbete sumular n. 150 do Supremo Tribunal Federal determina que “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. Assim, no caso em apreço, o termo inicial do aludido prazo ocorreu em 31/3/1998, data do trânsito em julgado do decisum na ação popular.

3. Interrompido o prazo prescricional pelo ajuizamento da ação de protesto em 24/3/2003, a prescrição recomeça a correr somente na data em que preclusa a decisão de encerramento daquele feito (art. 202, parágrafo único, do Código Civil), sendo retomado, na hipótese vertente, pela metade, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32.

4. Se o credor retomou a execução do julgado em relação à agravante antes do decurso do prazo de dois anos e meio, contados da preclusão do encerramento do protesto judicial, não há que se falar em prescrição da pretensão executória.

5. A efetivação da citação por edital, conforme previsão do art. 7o, II, da Lei de Ação Popular n. 4.717/1965 se mostra razoável, em razão do número elevado de beneficiários do caso concreto, a fim de perfectibilizar a relação processual em tempo adequado.

6. Em complemento, não se pode olvidar que a ação popular foi ajuizada contra um número significativo de servidores e deputados distritais da CLDF, de modo que também não se afigura crível que esses réus não tivessem conhecimento da demanda ou que tiveram obstaculizado o exercício das garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

7. Ademais, “na hipótese dos autos, a matéria envolvendo a discussão acerca da devolução da quantia recebida pelo agravante já restou superada por decisão proferida por este Tribunal, encontrando-se acobertada pela coisa julgada, inviabilizando nova incursão sobre o tema” (Acórdão 1225733, 07190608220198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. O art. 525, § 4o, do CPC estabelece que, “quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”, o que não ocorreu na espécie.

9. Recurso conhecido e desprovido.